Tribunal: TJBA
Processo: 8043835-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043835-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: FELIPE GOMES PEREIRA PRADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCORPORAÇÃO AO SUS. ADOLESCENTE QUE ATINGE A MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida em ação ajuizada por paciente representado por sua genitora, na qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Upadacitinibe (Rinvoq) 15 mg, em razão do diagnóstico de dermatite atópica grave, asma e rinite alérgica, com ineficácia dos tratamentos convencionais. O agravante pleiteia a revogação da liminar sob o argumento de que o medicamento não está incorporado ao SUS e de que o agravado atingiu a maioridade após o ajuizamento da ação, afastando o regime excepcional aplicável a crianças e adolescentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento do medicamento Upadacitinibe ao agravado; (ii) analisar os efeitos jurídicos da maioridade superveniente do autor quanto à continuidade do tratamento prescrito com base em protocolo vigente para adolescentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A incorporação do medicamento Upadacitinibe ao Sistema Único de Saúde foi formalizada pela Portaria SECTICS/MS nº 48/2024, a qual prevê sua disponibilização para adolescentes com dermatite atópica grave, sem estabelecer limitação etária retroativa ou restrição à continuidade do tratamento após os 18 anos. A maioridade atingida pelo agravado após o ajuizamento da ação não afasta a legitimidade do fornecimento do medicamento, desde que persistam os critérios clínicos de gravidade previstos no protocolo de incorporação. Os documentos médicos juntados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico do agravado, a ineficácia de terapias convencionais e a urgência da continuidade do tratamento com o fármaco prescrito. O deferimento da tutela de urgência encontra amparo nos requisitos do art. 300 do CPC e no direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 6º e art. 196), com respaldo na jurisprudência do STF (Temas 06, 1234 e 793). A incorporação do medicamento pela via administrativa supre a exigência de apresentação judicial de estudos clínicos adicionais sobre eficácia e segurança, pois já examinados pela CONITEC durante o processo de incorporação ao SUS. A responsabilidade solidária entre os entes federados impõe o fornecimento do medicamento independentemente de eventual alegação de impacto orçamentário, que não pode se sobrepor ao direito à saúde. A manutenção da decisão agravada busca evitar o agravamento da condição de saúde do autor e preservar sua dignidade, sendo medida adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A maioridade superveniente do autor não impede a continuidade do tratamento com medicamento incorporado ao SUS para adolescentes, desde que persistam os critérios clínicos de gravidade estabelecidos no protocolo oficial. A incorporação do medicamento pela via administrativa supre a necessidade de apresentação judicial de estudos técnicos adicionais sobre eficácia e segurança. A tutela de urgência para fornecimento de medicamento incorporado ao SUS deve ser mantida quando comprovados a gravidade do quadro clínico, a ineficácia de tratamentos anteriores e o risco de dano à saúde do paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 296, 300 e 77, IV e §2º; Portaria SECTICS/MS nº 48/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 06), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.03.2010; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.08.2023; STF, RE 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGAR PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interpostos, nos termos do voto do Desembargador Eduardo Caricchio. Salvador, datado e assinado por meio eletrônico. Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (01)